Tribunal: TJSP
Processo: 0004832-32.2014.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificada pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Pronúncia. Recurso defensivo objetivando a impronúncia. Pleito alternativo de afastamento das qualificadoras.

1. Em sede de pronúncia, não se exige quadro de certeza sobre os termos da imputação. Trata-se de um juízo de admissibilidade da acusação que

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificada pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Pronúncia. Recurso defensivo objetivando a impronúncia. Pleito alternativo de afastamento das qualificadoras.

1. Em sede de pronúncia, não se exige quadro de certeza sobre os termos da imputação. Trata-se de um juízo de admissibilidade da acusação que abre espaço para o exercício da competência reservada aos juízes naturais da causa. Basta a comprovação da materialidade delitiva e de indícios de autoria que tenham sobrevivido ao ambiente marcado pelo contraditório ao longo do sumário da culpa.
2. Elementos probatórios que conferem um quadro positivo de admissibilidade da acusação. Materialidade comprovada pelo exame necroscópico. Indícios de autoria dados pela prova oral colhida. Acusado que foi reconhecido como o atirador pela testemunha protegida. Dinâmica dos fatos esclarecida pelas testemunhas. Elementos objetivos que, por ora, sustentam a viabilidade da planificação subjetiva ao réu. Instrumento utilizado e regiões corporais atingidas que não descartam o elemento subjetivo. Necessidade de aprofundamento das questões alegadas quando do julgamento na sessão plenária do Tribunal do Júri.
3. A exclusão de qualificadora, em sede de pronúncia, somente se justifica quando manifestamente improcedente. Motivo torpe. Homicídio motivo pela discussão ocorrida entre a vítima e um dos agentes do crime momentos antes. Emprego de meio que dificultou a defesa da vítima. Disparos efetuados quando a vítima já dava por encerrado o entrevero, em seu local de trabalho. Inclusão das qualificadoras que se mostra viável.
4. Recurso conhecido e improvido.